Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-69.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800712-69.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR –– OMISSÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PARCIAL ACOLHIMENTO – PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO – ANÁLISE PRESCRICIONAL MÊS A MÊS. APENAS UMA PARCELA PRESCRITA – DEMAIS PARCELAS NÃO PRESCRITAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a inexistência de relação jurídica quanto à contratação de pacote de serviços, determinar a devolução em dobro dos valores pagos e fixar indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a existência de omissão quanto à análise da preliminar de prescrição suscitada nas contrarrazões à apelação e a eventual extinção da pretensão de repetição de indébito e indenização em razão do decurso de prazo.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão sanável a ausência de manifestação expressa quanto à prescrição, vício suprido nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Em se tratando de relação de consumo com cobrança de tarifas mensais, incide o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, com contagem individualizada para cada cobrança.

5. Prescrita apenas a parcela cobrada em 14/04/2019; demais parcelas estão dentro do prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos acolhidos parcialmente para sanar a omissão e declarar prescrita apenas a parcela descontada no dia 14/04/2019. Mantendo os demais termos do acordão.

Tese de julgamento
: “1. A omissão quanto à preliminar de prescrição arguida nas contrarrazões deve ser sanada por embargos de declaração. 2. Em relações de consumo de trato sucessivo, incide o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado isoladamente a cada cobrança. 3. Prescreve a pretensão relativa à parcela vencida há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.”

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22824222

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO SA
,

em desfavor de

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS
em razão do ACÓRDÃO ID 22824222, assim constituído:

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Conta corrente com tarifa bancária. Ausência de prova de contratação de serviço. Cobrança indevida. Devolução em dobro. Danos morais configurados. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças realizadas na conta corrente da autora e à ausência de comprovação de contratação de serviço bancário que justificasse tais cobranças.

3. Discute-se ainda a repetição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais decorrentes das cobranças indevidas.

III. Razões de decidir

4. Restou demonstrado nos autos que a autora não contratou o serviço denominado "Cesta de Serviços Bradesco Expresso", sendo que a instituição financeira não apresentou qualquer documento comprovando a adesão ao referido pacote de serviços.

5. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a prática de cobrança por serviço não solicitado caracteriza prática abusiva, impondo-se a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos. Além disso, o desconto indevido sobre verba de caráter alimentar gera danos morais, configurando prejuízo que vai além do mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência da relação jurídica relativa à adesão à "Cesta de Serviços Bradesco Expresso", condenando o Banco Bradesco S.A. à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)

Tese de julgamento:
A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem a devida comprovação de contratação caracteriza prática abusiva, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O embargante aponta omissão no acordão pela ausência da analise quanto à preliminar de prescrição arguida em contrarrazões à apelação, alegando que este vício compromete a integralidade do julgamento, por se tratar de ordem pública.

Sem contrarrazões ID. 23466045.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e 1.023 do CPC. Conheço do recurso.

2.

Do vício apontado: omissão quanto à prescrição

Com efeito, assiste razão à parte embargante quanto à omissão do acórdão embargado, por não ter apreciado a preliminar de prescrição.

3.

Preliminar de Prescrição

A parte embargante sustenta a preliminar de prescrição quanto aos valores contidos no extrato bancários iniciados em 14 de abril de 2019, em razão do lapso temporal transcorrido entre os descontos impugnados e o ajuizamento da demanda.

Pois bem. A pretensão do autor, ora embargado, decorre de
relação de consumo
, submetida, portanto, ao regime do
Código de Defesa do Consumidor
, conforme pacificado pelo
STJ na Súmula 297
. Aplica-se, assim, o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, de cinco anos pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

No caso de
cobranças bancárias reiteradas
, como as tarifas mensais questionadas nos autos, se trata de
relação de trato sucessivo
, sendo cada cobrança um
fato gerador autônomo
e, portanto, com prazo prescricional
contado isoladamente.

Considerando o ajuizamento da ação em
10/05/2024
, prescreveu a pretensão em relação às cobranças cujos marcos ocorreram
antes de 10/05/2019
.

Assim, aplicando a data limite nas datas em que as parcelas foram descontadas teremos as seguintes situações prescricionais:

Parcela do dia 14/04/2019 – Prescrita
e; parcelas dos dias
15/05/2019, 14/06/2019, 15/07/2019, 16/08/2019, 17/09/2019 e 15/10/2019 - Não prescrita
.

Portanto,
somente a cobrança realizada em 14 de abril de 2019 encontra-se prescrita
, pois ultrapassou o prazo de cinco anos completos antes do ajuizamento da ação. As demais cobranças, embora antigas,
ocorreram dentro do quinquênio legal
, sendo plenamente exigíveis.

Diante disso,
acolhe-se parcialmente a preliminar de prescrição apenas para excluir a cobrança realizada em 14/04/2019, sem reflexos no mérito da condenação principal
, que se mantém hígida.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para sanar a omissão quanto à análise da preliminar de prescrição, a qual se acolhe parcialmente para reconhecer a prescrição exclusivamente da cobrança efetuada em 14/04/2019, mantendo-se inalterado o mérito do acórdão embargado nos demais termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2025